Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONTRADIÇÃO INOCORRENTE. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. IMPERATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado de forma clara analisou todas as questões apresentadas no recurso.

2. O acórdão foi claro ao reconhecer que não há prova cabal acerca dos rendimentos do embargado e que necessita maior instrução processual. Além disso, não houve comprovação da real necessidade da embargante que apesar de idosa tem ajuda dos familiares.

3.Tendo em vista a preclusão temporal, as contrarrazões apresentadas pelo embargado não podem ser conhecidas.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.